Tribunal: TJPA
Processo: 0805715-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805715-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA

AGRAVADO: JANDEILSON COSTA MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805715-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

AGRAVADO: JANDEILSON COSTA MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa concessionária de automóveis contra decisão que deferiu a substituição de veículo zero quilômetro adquirido pelo recorrido, em razão de vício não sanado no sistema de injeção eletrônica, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, considerando a alegada irreversibilidade da medida e a constatação de vícios no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo documental demonstra a recorrência do vício no veículo, sem solução pela concessionária, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme os critérios do art. 300 do CPC/2015.

4. A substituição do veículo deve ser condicionada à entrega do bem defeituoso livre de ônus fiduciário, sob pena de desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a decisão que deferiu a substituição do veículo, com a condição de entrega do bem livre de restrições fiduciárias.

Tese de julgamento: "A substituição de veículo adquirido “zero km” em decorrência de vício insanável pode ser realizada em sede de tutela de urgência desde que comprovado o defeito no bem pelas provas produzidas. Outrossim deve ser precedida da entrega do bem defeituoso livre de ônus fiduciário."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300 e 302.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que deferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (Processo nº. 0858192-27.2022.8.14.0301), movida pelo agravado em desfavor do agravante.

Em 1º grau, o agravado ingressou com ação aduzindo que comprou veículo zero quilometro da marca FIAT, modelo TORO, junto à empresa requerida, ora agravante, no dia 15/12/2021 (nota fiscal de id 72280070 dos autos primevos). Alegou que o veículo começou a ter problemas na injeção eletrônica, em diversos momentos no ano de 2022 e 2023, tendo procedido nessas situações com o encaminhamento do carro para a concessionária que não conseguiu efetivar o referido reparo no bem. Juntou diversas ordens de serviços (OS) das diversas vezes em que o veículo esteve na concessionária.

Pontua que o veículo parou de funcionar novamente no meio do carnaval de 2023 e que teve que ser rebocado para a concessionária VIALE em Castanhal. Assim, requereu a substituição do veículo por outro de igual modelo e espécie.

O juízo primevo deferiu a tutela ao autor, se insurgindo a empresa ré, ora agravante.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, inclusive com a possibilidade de irreversibilidade da medida. Alega que nunca procedeu a qualquer falha na prestação dos serviços, eis que os problemas do veículo já foram resolvidos. Explicita que todas as vezes que a concessionária analisou o veículo, não foram observadas falhas no sistema de injeção eletrônica, e as reclamações contidas na ordem de serviço são alegações do cliente, não se tratam de constatação de vícios após análise. Requereu tutela de urgência recursal para a revogar a decisão do juízo primevo.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 13799236 concedi em parte a tutela de urgência recursal para que a efetivação da tutela de substituição do veículo, fosse realizada com a entrega do bem defeituoso livre e desembaraçado de qualquer restrição ao agravante.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Após detida análise dos autos entendo assistir parcial razão ao agravante.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iures) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu restarem comprovados nos autos.

Como explicitado na decisão agravada: “Pela análise das ordens de serviço, constato que o autor procurou a concessionária para sanar o vício apresentado no veículo dentro do prazo previsto pela legislação consumerista, bem como que consta na descrição da solicitação, nas Ordens de Serviço anexadas, o relato acerca do acendimento da luz de injeção, o que demonstra a recorrência do problema, e a ausência de solução desde a primeira data da reclamação pelo consumidor, superando o prazo previsto no CDC para a resolução do problema pela empresa fornecedora. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). Além disso, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.”

Assim, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a revogação da decisão do juízo primevo. O autor da ação, ora agravado, apresentou diversos documentos que apontam para o vício no veículo adquirido novo (“zero km”) perante a agravante e que até a presente data não resolveu o problema, o que, pelo menos em análise incipiente, demonstra a probabilidade do direito ao agravado.

Do mesmo modo, aguardar todo o desenrolar da lide para que seja efetivado o provimento jurisdicional acarretará enorme prejuízo ao agravado que ficará sem usufruir de um bem de alto valor, adquirido novo justamente pela expectativa que não gere defeitos. Soma-se a isto o argumento do consumidor de que utiliza do veículo (pick-up) também para o trabalho.

Em outras palavras, quem adquire um veículo "zero km" e para isso paga um alto valor, o adquire para possuir um bem que não lhe dê problemas mecânicos, elétricos ou mesmo eletrônicos, de maneira que não se mostra aceitável ou razoável que justamente este bem apresente recorrentemente os mesmos defeitos de fabricação que torne o seu uso precário ou impossível.

Lembro, que o agravado, conforme bem destacou o juízo a quo, comprovou que o veículo foi encaminhado para a concessionaria inúmeras vezes e sem que problema ou vício fosse solucionado, o que indica a falta de perícia ou a existência de defeito de fabricação insanável.

Finalmente, em relação ao requisito da irreversibilidade da medida, tenho que a decisão não é irreversível como aduz a empresa agravante, porquanto, se improcedente a demanda, a parte autora responde pelo que recebeu indevidamente, nos termos do que aduz o artigo 302 do CPC/15.

Por outro lado, verifico que o bem adquirido pelo agravado se encontra com cláusula de alienação fiduciária (contrato de ID nº. 72280071 do PJE 1º Grau).

Diante disto, para a efetivação da tutela de substituição do veículo, deve o agravado entregar o bem defeituoso livre e desembaraçado de qualquer restrição a agravante. Podendo, para tanto, requerer ao agente financeiro a modificação da garantia ou promover, antecipadamente, a quitação do financiamento. O que não pode é o agravado receber um novo veículo e não entregar o antigo sem ônus.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado, apenas com a determinação acima descrita de entrega do bem pelo agravado livre de ônus fiduciário para a agravante.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência. Ao teor do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e prover PARCIALMENTE o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário, modificando-o apenas no que pertine a determinação acima descrita de entrega do bem pelo agravado livre de ônus fiduciário para a agravante. nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 06/02/2025